Tribunal: TJSP
Processo: 2257794-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Restituição de valores. Compra e venda de bem imóvel. Cumprimento de sentença. Não acolhido pedido de desbloqueio de valores e deferida penhora online a ser repetida por 30 dias. Manutenção. Não comprovada impenhorabilidade das verbas constritas. Documentos novos juntados ao presente recurso que não foram apresentados perante o 1o grau de jurisdição, razão

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Restituição de valores. Compra e venda de bem imóvel. Cumprimento de sentença. Não acolhido pedido de desbloqueio de valores e deferida penhora online a ser repetida por 30 dias. Manutenção. Não comprovada impenhorabilidade das verbas constritas. Documentos novos juntados ao presente recurso que não foram apresentados perante o 1o grau de jurisdição, razão pela qual não podem ser objeto de análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso improvido.